Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há omissão no acórdão e tampouco caracterização da hipótese prevista no art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, por alegada ausência de manifestação do órgão colegiado sobre tema relativo ao mérito recursal, se a Apelação não foi conhecida por violação ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos de Declaração rejeitados.